Tribunal: TJMT
Processo: 1018808-86.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018808-86.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONAN RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 701.733.031-53 (APELANTE), KARLA PATRICIA DE JESUS SOUZA - CPF: 012.872.121-90 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECÍFICA NO IMÓVEL DOS APELANTES. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em que os autores alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, proferido com base em laudos periciais emprestados de outros processos, sem realização de perícia específica em seu imóvel, bem como impugnam a prescrição suscitada em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, fundado exclusivamente em prova pericial emprestada, sem perícia específica no imóvel dos apelantes, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se se encontra prescrita a pretensão dos apelantes à luz do art. 27 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide baseado exclusivamente em prova emprestada, quando há alegação específica capaz de afastar as conclusões dos laudos utilizados, configura cerceamento de defesa e impõe a realização de perícia técnica própria.

A admissibilidade da prova emprestada exige sua adequação às particularidades do caso concreto, especialmente quando fatos individualizados possam modificar a conclusão técnica.

A prescrição prevista no art. 27 do CDC somente se inicia com a ciência inequívoca do consumidor sobre o vício construtivo existente em seu imóvel, não bastando a produção de parecer técnico dirigido a terceiros.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONAN RODRIGUES DE SOUZA e KARLA PATRICIA DE JESUS SOUZA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA, que julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão em laudos periciais produzidos em ações análogas (Produções Antecipadas de Prova nº 1017053-34.2019.8.11.0002 e 1016340-52.2019.8.11.0002), que concluíram que as patologias construtivas verificadas no condomínio decorreram das irregulares construções efetuadas pelos próprios condôminos.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide com base em prova emprestada, sem a realização de perícia específica no imóvel objeto da lide.

No mérito, sustentam que seu imóvel permanece exatamente como foi entregue, sem qualquer modificação estrutural, não podendo ser responsabilizados pelos vícios apontados.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão dos apelantes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, que alegam ter sido indevidamente privados do direito à produção de prova pericial específica em seu imóvel, tendo o juízo a quo baseado sua decisão exclusivamente em laudos periciais produzidos em outros processos.

A questão central a ser dirimida nesta preliminar consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com fundamento em provas emprestadas, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa dos apelantes, considerando as peculiaridades do caso concreto.

O cerceamento de defesa configura-se quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de determinada prova essencial ao deslinde da controvérsia. No entanto, é cediço que o magistrado, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o artigo 370 do Código de Processo Civil.

Antes de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cumpre analisar se não teria ocorrido preclusão quanto ao direito de produção de prova pericial específica. Conforme consta dos autos, após a juntada dos laudos periciais emprestados (ID 183374836), os apelantes apresentaram manifestação (ID 183878912) sem protestar expressamente pela produção de novas provas ou impugnar os termos da decisão de ID 156656435.

Contudo, entendo que não ocorreu preclusão no caso concreto.

Isso porque a decisão de ID 156656435 não indeferiu expressamente a produção de prova pericial específica, mas apenas determinou a juntada de documentos para posterior manifestação das partes, indicando que após essa providência os autos seriam conclusos
"para julgamento no estado em que se encontra".

Não houve, portanto, decisão específica sobre o pedido de produção de prova pericial que pudesse ser objeto de impugnação pelos apelantes.

Ademais, a manifestação dos apelantes após a juntada dos documentos, embora não tenha reiterado expressamente o pedido de perícia, destacou a particularidade de seu caso - ausência de modificações estruturais no imóvel - circunstância que, por si só, já indicava a necessidade de verificação técnica específica.

No caso em apreço, observo que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão em laudos periciais produzidos em ações de produção antecipada de provas que envolviam o mesmo condomínio e problemas estruturais idênticos aos narrados pelos apelantes.

Tais laudos foram submetidos ao contraditório, inclusive com a participação do Ministério Público, e concluíram, de forma uníssona, que as patologias construtivas verificadas no condomínio decorreram das irregulares construções efetuadas pelos próprios condôminos.

Contudo, há um elemento crucial que não pode ser desconsiderado: os apelantes afirmam categoricamente que seu imóvel permanece exatamente como foi entregue, sem qualquer modificação estrutural, tendo inclusive apresentado fotografia para comprovar tal alegação. Este fato específico, se verdadeiro, poderia afastar a aplicabilidade das conclusões dos laudos periciais emprestados, que atribuem os danos às modificações realizadas pelos moradores.

O artigo 372 do Código de Processo Civil estabelece que
"o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório".
A admissibilidade da prova emprestada, portanto, está condicionada à sua adequação ao caso concreto e à observância do contraditório.

No presente caso, embora os laudos periciais emprestados tenham sido submetidos ao contraditório, verifico que há uma peculiaridade fática alegada pelos apelantes – a ausência de modificações em seu imóvel – que demandaria uma análise técnica específica para confirmar ou refutar tal alegação. Sem essa verificação in loco, não é possível determinar com segurança se as conclusões dos laudos emprestados são aplicáveis ao caso particular dos apelantes.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de prova técnica, configura cerceamento de defesa. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3 . Agravo não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

No caso em tela, a alegação dos apelantes de que seu imóvel não sofreu modificações estruturais constitui fato relevante para o deslinde da controvérsia, pois, se comprovada, poderia afastar a aplicabilidade das conclusões dos laudos periciais emprestados. A verificação dessa alegação demandaria necessariamente uma inspeção técnica específica no imóvel dos apelantes, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS . NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA ANÁLISE DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1) Trata-se de ação de indenizatória consubstanciada na alegação de danos morais e materiais oriundos de vícios construtivos supostamente constatados no imóvel dos autores, julgada improcedente na origem. 2) Considerando tratar-se de irresignação no tocante ao imóvel adquirido, apontando a existência de vícios de construção, é imprescindível, no caso em análise, o deferimento da prova em questão. 3) Destaco ainda que para a realização do ato pericial deveria a parte autora ter sido intimada pessoalmente, e em se tratando de ato que requer o comparecimento pessoal da parte no local a fim de possibilitar a perícia no imóvel em questão é indispensável que haja sua intimação pessoal .o que não ocorreu no caso em comento em relação à autora Alaíde. 4) Assim, impõe-se a desconstituição da sentença para que os autos retornem ao Primeiro Grau e seja devidamente oportunizada à parte autora a produção de prova pericial requerida.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 50003302720108210057 LAGOA VERMELHA, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Como se pode analisar dos autos, as provas emprestadas de outros autos, não se revelam compatível ao presente caso, pois tratam-se de perícias realizadas em imóveis que tiveram modificações estruturais, enquanto que no imóvel dos autores não houve qualquer tipo de modificação ou edificação. Vejamos as fotos:

Assim, não há utilidade nos laudos aproveitados de outros processos e que foram realizados em imóveis diversos, tornando-se imprestáveis as provas emprestadas. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA. PARTES E OBJETOS DIVERSOS . IMPOSSIBILIDADE. 1. A admissão da prova emprestada exige a observância de alguns requisitos, tais como a identidade de partes e mesmo objeto probante. 2 . Em que pese a similaridade das perícias, tratando-se de partes e períodos probantes distintos e, por isso, pontos controvertidos diversos, revela-se incabível o aproveitamento da prova pericial em demanda diversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJ-DF 07192397920208070000 DF 0719239-79 .2020.8.07.0000, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, considerando que a alegação dos apelantes de que seu imóvel não sofreu modificações estruturais constitui fato relevante para o deslinde da controvérsia, e que a verificação dessa alegação demandaria necessariamente uma inspeção técnica específica, concluo que o julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em provas emprestadas, configurou cerceamento de defesa.

Da prescrição arguida em contrarrazões

Quanto à prescrição arguida pelas apeladas em contrarrazões, com fundamento no art. 27 do CDC, entendo que não merece acolhimento. Embora as apeladas sustentem que o prazo prescricional quinquenal teve início em fevereiro de 2013, quando foi emitido parecer técnico pela empresa Sírius Soluções Engenharia, não há nos autos comprovação inequívoca de que os apelantes tiveram ciência dos problemas estruturais naquela data.

O parecer técnico mencionado foi solicitado pelo próprio Condomínio, não havendo demonstração de que seu conteúdo foi individualmente comunicado aos apelantes ou que estes tenham participado de assembleia onde o tema foi tratado. Ademais, conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial da prescrição para reparação de danos decorrentes de vícios construtivos ocultos é a data em que o consumidor teve efetiva ciência do defeito, e não a data em que terceiros tomaram conhecimento de problemas semelhantes.

No caso concreto, não há elementos suficientes para afirmar que os apelantes tiveram ciência dos vícios em seu imóvel específico em fevereiro de 2013, razão pela qual não se pode reconhecer a prescrição alegada.

Em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise do mérito do recurso, devendo os autos retornarem à origem para a realização da prova pericial específica no imóvel dos apelantes.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, consequentemente, anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica específica no imóvel dos apelantes, após o que deverá ser proferida nova sentença.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025